Tribunal: TJSP
Processo: 1523422-61.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Furto qualificado por concurso de agentes, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, IV, c.c. o art. 71, 'caput', ambos do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Circunstâncias flagranciais verificadas logo após à prática da infração penal. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas Policiais Civis, a corroborar versão inquisitiva da vítima e imagens

Ementa:
Furto qualificado por concurso de agentes, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, IV, c.c. o art. 71, 'caput', ambos do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Circunstâncias flagranciais verificadas logo após à prática da infração penal. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas Policiais Civis, a corroborar versão inquisitiva da vítima e imagens do crime capturadas por reportagem televisiva. Versões exculpatórias inverossímeis. Acusado que alega ser forçado por terceiros a permitir a subtração continuada. Escusa infactível e não comprovada. Inexistência de fragilidade probatória. Quebra da cadeia de custódia de elemento de prova. Inocorrência. Inexigibilidade da cadeia de custódia para imagens televisivas que não configuram vestígios materiais da infração penal. Inaplicabilidade temporal, ademais. Regra processual publicada e vigente após a produção da matéria de reportagem televisiva. Impossibilidade da retroatividade de regra processual para prova colhida anteriormente. Princípio do 'tempus regit actum' observado. Prova, ademais, que não está isolada nos autos. Acervo probatório sólido e incriminador. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento. Base no mínimo legal, sem modificação na segunda fase. Majoração mínima pela continuidade delitiva. Substituição da corporal por duas restritivas de direitos. Regime aberto para eventual necessidade de conversão. Apelo improvido.